Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-48.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701490-48.2017.8.07.0002 AGRAVANTES: AUTO POSTO RAMALHO LTDA, CARLOS WILAS TEIXEIRA REIS, HERMON COUTO LIMA AGRAVADA: MARIA ELIZABETH TORRES COELHO DESPACHO AUTO POSTO RAMALHO LTDA, bem como CARLOS WILAS TEIXEIRA REIS e HERMON COUTO LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Os demais recorrentes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Destacam ainda, que o entendimento desta Corte diverge do de outros tribunais do país. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018